Tribunal: TJDFT
Processo: 0707483-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. EDITAL DE CREDENCIMENTO. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS. ERRATA AO EDITAL. ALTERAÇÃO NÃO OBSERVADA NO CONTRATO POSTERIORMENTE FIRMADO. NORMAS CONTRATUAIS AJUSTADAS SEGUNDO SISTEMÁTICA PREVISTA NO EDITAL. CIÊNCIA E ANUÊNCIA DA CONTRATADA AOS NOVOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDOS NA ERRATA AO EDITAL. ALEGAÇÃO FÁTICA NÃO COMPROVADA. ASSERTIVA QUE CONSTITUI FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DESATENDIDO PELA DEFESA. ERRO MATERIAL NO CONTRATO. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constituem, em seu conjunto, prova sem eficácia de título executivo a amparar procedimento monitório guias de atendimento e relatórios médicos e guias de honorários que subsidiam notas fiscais emitidas pelo estabelecimento particular de saúde pela prestação de serviços médicos segundo ajustado com o Distrito Federal em Contrato de Credenciamento. Inteligência do art. 700 do Código de Processo Civil.
2. Não subsiste a alegação aduzida pela ré/apelante de que a autora/apelada se conduziu com má-fé contratual ao cobrar dívida com fundamento na tabela CBHPM mais atualizada, pois, segundo afirma, sobre a previsão contratual deve prevalecer a anuência da credora à errata anteriormente publicada, a qual previu a aplicação da tabela CBHPM de 2016. Assertiva referente a questão de fato, não a erro material, pelo que cumpria ao ente distrital fazer prova da alegada anuência prévia da autora/apelada à modificação havida posteriormente à publicação por edital. Ônus probatório não atendido pelo Distrito Federal. Art. 373, II, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.